Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pela prática dos crimes de resistência e de lesão corporal qualificada, em que se sustenta a absolvição do réu, por atipicidade de conduta, e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção e o reconhecimento do concurso formal de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, bem como do dolo do réu, para respaldar o decreto condenatório; (ii) verificar se é aplicável ao caso o princípio da consunção; (iii) examinar se é viável o reconhecimento do concurso formal de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição, por atipicidade de conduta, porquanto as provas dos autos demonstram de forma clara e segura que o acusado, dolosamente, resistiu ativamente à execução de ato legal e agrediu os policiais militares responsáveis pela sua abordagem.
4. É inaplicável o princípio da consunção, para absorção do delito de lesão corporal pelo de resistência, tendo em vista a expressa previsão legal do § 2o, do artigo 329, do Código Penal.
5. A aplicação do concurso formal de crimes revela-se inviável no caso em exame, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação (resistir à abordagem policial e agredir os policiais), praticou os crimes de resistência e de lesão corporal, os quais, além de protegerem bens jurídicos diversos, possuem consequências distintas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 69; 70; 129, § 12; 329, § 2o. Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899926, 0705413-36.2023.8.07.0014, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 1/8/2024; Acórdão 1933588, 0701107-29.2024.8.07.0001, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; Acórdão 1914355, 0721906-30.2023.8.07.0001, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/8/2024; Acórdão 1911031, 0703555-31.2022.8.07.0005, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 22/8/2024: Acórdão 1848801, 0702568-98.2022.8.07.0003, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024; Acórdão 1907721, 0707979-95.2022.8.07.0012, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15/8/2024.